Tribunal: TJSP
Processo: 2168199-53.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Alegação de que v. Acórdão da 2a Turma do Colégio Recursal de Presidente Epitácio, ao retroagir efeitos de majoração de adicional de insalubridade para antes da homologação do laudo, teria violado v. Acórdãos da 2a e 13a Câmaras de Direito Público – Hipótese de não conhecimento da reclamação, pois: a) a Turma Especial é incompetente, já que não se impugna acórdão seu (RITJSP, art.

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Alegação de que v. Acórdão da 2a Turma do Colégio Recursal de Presidente Epitácio, ao retroagir efeitos de majoração de adicional de insalubridade para antes da homologação do laudo, teria violado v. Acórdãos da 2a e 13a Câmaras de Direito Público – Hipótese de não conhecimento da reclamação, pois: a) a Turma Especial é incompetente, já que não se impugna acórdão seu (RITJSP, art. 32, III); b) há inadequação da via eleita; c) a Reclamação não pode funcionar como sucedâneo recursal – Precedente desta Turma Especial no mesmo sentido – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000743694
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2168199-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é reclamante
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO, é reclamado COLENDA 1a TURMA
RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO COLÉGIO RECURSAL DA COMARCA DE
PRESIDENTE VENCESLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Publico do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BANDEIRA LINS
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL, TORRES DE CARVALHO, SIDNEY
ROMANO DOS REIS, BURZA NETO, FERMINO MAGNANI FILHO, OSWALDO
LUIZ PALU, J. M. RIBEIRO DE PAULA, LUIZ FELIPE NOGUEIRA, RUBENS
RIHL, ENCINAS MANFRÉ, PAULO BARCELLOS GATTI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 38222
RECLAMAÇÃO No : 2168199-53.2020.8.26.0000
COMARCA : PRESIDENTE EPITÁCIO
RECLAMANTE : MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO
RECLAMADO : 2a TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DA COMARCA DE
PRESIDENTE EPITÁCIO
INTERESSADO : JORGE RODRIGO DA SILVA
RECLAMAÇÃO Alegação de que v. Acórdão da 2a Turma
do Colégio Recursal de Presidente Epitácio, ao retroagir efeitos
de majoração de adicional de insalubridade para antes da
homologação do laudo, teria violado v. Acórdãos da 2a e 13a
Câmaras de Direito Público Hipótese de não conhecimento da
reclamação, pois: a) a Turma Especial é incompetente, já que
não se impugna acórdão seu (RITJSP, art. 32, III); b) há
inadequação da via eleita; c) a Reclamação não pode funcionar
como sucedâneo recursal Precedente desta Turma Especial no
mesmo sentido RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Cuida-se de Reclamação com pedido de efeito suspensivo,
proposta pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO, contra v. Acórdão da 2a
Turma do Colégio Recursal da Comarca de Presidente Epitácio (fls. 38/9), que, ao
negar provimento a recurso inominado interposto pelo reclamante em face de
sentença proferida em ação proposta no Juizado Especial Cível por JORGE
RODRIGO DA SILVA (fls. 15/ss), manteve condenação a pagamento de adicional de
insalubridade em grau máximo 40%, retroativa aos últimos cinco anos, na forma da
súmula 85 do Egrégio STJ.
2. Pretende o reclamante:
a) o cabimento da presente Reclamação, aduzindo que: a r.
decisão do órgão judicial reclamado contraria precedentes desta Corte e do STJ, cuja
autoridade e observância devem ser garantidas (CPC, art. 988, II, c.c. 927, IV); ao
Tribunal de Justiça compete dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal e
jurisprudência do STJ, conforme Resolução no STJ/GP no 03/2016;
b) seja declarado que a retroação dos efeitos condenatórios
limite-se à data do Laudo Técnico CAT 01/07/2019, alegando, em suma que: o
pronunciamento judicial da reclamada 2a Turma do Colégio Recursal, contraria v.
Acórdão da 2a Câmara de Direito Público desta Corte, segundo o qual a retroação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeitos condenatórios relativos à majoração de adicional de insalubridade de grau
médio ao máximo, limita-se à data de homologação do LTCAT - Laudo Técnico das
Condições do Ambiente de Trabalho; no mesmo sentido, v. Acórdão da 13a Câmara
de Direito Público e pronunciamento do STJ em Pedido de Unificação de
Interpretação de Lei - PUIL 413/RS.
É o relatório.
3. Jorge Rodrigo da Silva propôs em face do Reclamante
Município de Presidente Epitácio, ação com o escopo de majorar adicional de
insalubridade de grau médio de 20% para o máximo de 40% (fls. 15/ss).
Contestada a ação (fls. 21/ss), sobreveio r. sentença de
procedência, subscrita por MMo Juiz do Juizado Especial Cível, na qual o réu
Reclamante foi condenado a pagar verbas atrasadas com efeito retroativo a cinco
anos (fls. 25/ss).
O Reclamante interpôs Recurso Inominado (fls. 29/ss), pelo
qual pretendeu que a retroação dos efeitos condenatórios se limite à data do Laudo
Técnico CAT 01/07/2019 (fls. 29/ss).
Aludido recurso, contudo, foi improvido por v. Acórdão da 2a
Turma Recursal do Juizado Especial Cível da Comarca de Presidente Epitácio, de
modo a manter a condenação do Reclamante a pagar verbas atrasadas com efeito
retroativo a cinco anos (fls. 38/9).
Conforme já salientado, em face de tal v. Acórdão, o Município
propôs a presente Reclamação, pela qual pretende:
a) o cabimento da presente Reclamação, aduzindo que: a r.
decisão do órgão judicial reclamado contraria precedentes desta Corte e do STJ, cuja
autoridade e observância devem ser garantidas (CPC, art. 988, II, c.c. 927, IV); ao
Tribunal de Justiça compete dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal e
jurisprudência do STJ, conforme Resolução no STJ/GP no 03/2016;
b) seja declarado que a retroação dos efeitos condenatórios
limite-se à data do Laudo Técnico CAT 01/07/2019, alegando, em suma que: o
pronunciamento judicial da reclamada 2a Turma do Colégio Recursal, contraria v.
Acórdão da 2a Câmara de Direito Público desta Corte, segundo o qual a retroação dos
efeitos condenatórios relativos à majoração de adicional de insalubridade de grau
médio ao máximo, limita-se à data de homologação do LTCAT - Laudo Técnico das
Condições do Ambiente de Trabalho; no mesmo sentido, v. Acórdão da 13a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Público e pronunciamento do STJ em Pedido de Unificação de
Interpretação de Lei - PUIL 413/RS.
4. Entretanto, a presente Reclamação não pode ser conhecida,
tendo em vista a incompetência da Turma Especial para julgar a presente reclamação.
Segundo o RITJSP, art. 32, III, compete à Turma Especial
processar e julgar Reclamação relativa a seus Acórdãos.
Confira-se:
Art. 32. Compete às Turmas Especiais: III - as
reclamações relativas a seus acórdãos.
Não é o caso dos autos, pois o reclamante deixa claro que
pretende a preservação da autoridade de v. Acórdão da 2a e 13a Câmaras de Direito
Público desta Corte, em relação a v. Acórdão da 2a Turma do Colégio Recursal da
Comarca de Presidente Epitácio.
Além disso, nos v. Acórdãos indicados como violados pela
decisão da Turma Recursal, apesar do Município reclamante figurar como parte, no
presente caso, quem buscou a majoração do adicional de insalubridade é Jorge
Rodrigo da Silva, ou seja, pessoa que não foi parte em mencionados Acórdãos.
Logo, também pode se afirmar que o Reclamante se valeu de
via inadequada com o fim de impugnar v. Acórdão da 2a Turma Recursal.
O precedente seguinte pronunciou-se no mesmo sentido acima
destacado incompetência da Turma Especial e inadequação da via eleita:
Reclamação contra acórdão da 4a Turma Recursal Cível e Criminal
deste Tribunal de Justiça com escopo de respectiva
desconstituição ou reforma em conformidade, entre o mais, a
julgado da colenda 3a Câmara de Direito Público desta Corte.
Competência restrita desta Turma Especial (artigos 32, I a IV, do
Regimento Interno deste Tribunal), à qual não se ajusta a
reclamação sobredita, relativa a base de cálculo para adicional de
insalubridade. Acórdão dessa Câmara de Direito Público, ademais,
do qual a ora reclamante não foi parte. Inadequação da via eleita.
Portanto, não conhecimento da reclamação (TJSP; Reclamação
2274662-87.2018.8.26.0000; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Mogi das Cruzes -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de
Registro: 03/04/2019).
Não olvidar que é inadmissível a propositura de reclamação
com o escopo de obtenção de uniformização de jurisprudência, como sucedâneo de
recurso ou ação rescisória (cf. TJSP; Reclamação 2274662-87.2018.8.26.0000;
Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de
Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data
de Registro: 03/04/2019).
Pelas explicações e fundamentos acima expostos, não se
conhece da presente Reclamação.
Pelo meu voto, reclamação não conhecida.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29194
Reclamação no 2168199-53.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Epitácio
Reclamante: Município de Presidente Epitácio
Reclamado: Colenda 1a Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio
Recursal da Comarca de Presidente Venceslau
Interessado: Jorge Rodrigo da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Trata-se de reclamação do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO em
face do acórdão proferido pela 2a Turma Recursal de Presidente
Venceslau, que, ao julgar o seu Recurso Inominado Cível, n.
1003198-79.2019.8.26.0481, manteve a sentença de procedência do
pedido formulado por Jorge Rodrigo da Silva (adicional de
insalubridade no patamar mensal de 40% sobre os vencimentos do
seu cargo, inclusive, sobre eventual quinquênio).
Diz o reclamante que a decisão da Turma Recursal contrariou
frontalmente o entendimento das 2a e 13a Câmaras desta Seção de
Direito Público, bem como do Superior Tribunal de Justiça, proferido
nos autos do PUIL 413-RS. Defende o cabimento da reclamação e a
competência deste Tribunal para a apreciação respectiva, invocando,
para tanto, a Resolução STJ 03/2016, os artigos 988, inciso II, e 927,
inciso IV, ambos do CPC.
Pede o acolhimento do reclamo “para cassar, reformar (artigo 992 do
CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão,
que contraria frontalmente as decisões deste Tribunal e do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos e, por
consequência, declarar que o termo inicial do adicional de
insalubridade no grau máximo é a data da homologação do LTCAT
2018, qual seja, 01 de julho de 2019, ou a data do próprio laudo”.
Em seu voto, o relator sorteado não conhece da reclamação, sob o
fundamento de que incompetente esta Turma Especial para
conhecimento da causa, nos termos do art. 32, III, do RITJSP e que o
reclamado não foi parte nos v. Acórdãos indicados como violados,
sendo esta via inadequada.
Acompanho esse entendimento, com o acréscimo de que nem mesmo
a resolução STJ/GP n. 3/2016, alegado na inicial, auxilia a
Municipalidade de Presidente Epitácio.
No caso dos autos, alega o reclamante que a decisão proferida pela
Turma Recursal de Presidente Venceslau afronta o que ficou definido
pelo Superior Tribunal de Justiça no Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei, PUIL 413-RS.
É certo que a Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, em seu
artigo 1o, delegou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça o
processamento e o julgamento das Reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção
Especializada
dos
Tribunais
de
Justiça
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência
para
processar
e
julgar
as
Reclamações destinadas a dirimir divergência entre
acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do
Distrito Federal e a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de
assunção
de
competência
e
de
resolução
de
demandas repetitivas, em julgamento de recurso
especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do
STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes.”
Contudo, este Tribunal de Justiça, frente a citada resolução, editou a
Resolução 759, de 09 de novembro de 2016, alterando “o Regimento
Interno da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado de São Paulo, para acrescer à sua competência o
processamento e o julgamento de reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em
incidente de assunção de competência e de resolução de demandas
repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a
observância de precedentes”.
Nos termos do artigo 2o da Res. 589/2012, alterado pela Res.
759/2016:

“Art. 2o - Compete à Turma de Uniformização
processar e julgar o pedido de uniformização de
interpretação de lei, quando houver divergência
entre decisões proferidas por Turmas Recursais do
Estado de São Paulo sobre questões de direito
material ou processual, bem como responder a
consulta, sem efeito suspensivo, formulada por
mais de um quinto das Turmas Recursais ou dos
juízes singulares a ela submetidos, sobre matéria
processual,
quando
verificada
divergência
no
processamento dos feitos, e apreciar reclamações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas hipóteses previstas pela Resolução STJ/GP n. 3,
de 7/04/2016, bem como artigos 988 a 993, do
Código de Processo Civil, no que couber.”
E, conforme artigo 14, inc. I, da Res. 589/2012, acrescido pela Res.
759/2016:
Art.
14
-
Caberá
reclamação
para
dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma
Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de
assunção
de
competência
e
de
resolução
de
demandas repetitivas, em julgamento de recurso
especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do
STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes.
I - A reclamação será proposta perante a Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do
Estado de São Paulo, órgão competente para o
respectivo processamento e julgamento.”
Sendo assim, por tal motivo também, não tem competência esta
Turma Julgadora para apreciação do pedido efetuado nestes autos,
cabendo à Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais
do Estado de São Paulo o processamento de reclamações deste
naipe, conforme designou este TJSP.
Nesse sentido, oportuno trazer a contexto breve passagem contida
em julgado do Órgão Especial desta E. Corte, o qual, muito embora
tratou de reclamação diversa, elucidou a questão que interessa na
hipótese dos autos:
“De qualquer forma, a ação não se enquadra na
hipótese do artigo 14 da Resolução no 759/20162,
porque a reclamação prevista nesse dispositivo
destinada a dirimir divergência entre decisões da
Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ
compete apenas à Turma de Uniformização, órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, nessa matéria, agindo por delegação do
Superior
Tribunal
de
Justiça
(Resolução
STJ
03/2016) e por designação do Tribunal de Justiça
(art. 2o da Resolução TJSP 759/2016), já decidiu a
questão,
com
pronunciamento
desfavorável
às
reclamantes.”
-
grifei
(Reclamação
no
0045540-13.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
FERREIRA
RODRIGUES, j. 6 de maio de 2020)
Por último, convém registrar que não há se falar em remessa às
citadas câmaras para apreciação deste reclamo.
A uma porque elas não proferiram v. acórdão que tenha decidido a
matéria entre as mesmas partes, de modo que não há que se falar
em descumprimento pelo Colégio Recursal, da autoridade do julgado
pelas Colendas 2a e 13a. Câmaras de Direito Público. A duas, porque
inexiste hierarquia entre as Turmas Julgadoras do Juizado Especial
Cível e Criminal e das Colendas Câmaras deste Tribunal de Justiça,
podendo ocorrer decisões diversas por tais órgãos judicantes, na
linha do procedente mencionado pelo relator, qual seja, Reclamação
no
2274662-87.2018.8.26.0000,
rel. Des. Encinas Manfré, j.
29/03/2019 pela Turma Especial.
Assim, pelo meu voto, também não conheço da reclamação.
RUBENS RIHL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GODOY RODRIGUES DE AGUIAR
127889E9
6
10
Declarações de
Votos
RUBENS RIHL PIRES CORREA
12846207
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2168199-53.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.